Tribunal: TJDFT
Processo: 0718552-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0718552-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDERSON MARIO DOS SANTOS BALDEZ IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de ANDERSON MARIO DOS SANTOS BALDEZ (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina, nos autos do processo n.o 0702163-51.2025, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 71676990), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, e, posteriormente, a prisão foi convertida em preventiva. Acrescenta que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos no art. 147, § 1o, e art. 147-A, § 1o, II, ambos do Código Penal, todos no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006. Salienta que o paciente foi preso por supostamente descumprir as medidas protetivas, por diversas violações da zona de exclusão, no período compreendido entre 22/02/2025 e 28/02/2025. Argumenta que, em sede de audiência de instrução e julgamento realizada em 12/05/2025, pleiteou a revogação da prisão do paciente, tendo sido indeferido. Defende que a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente se tornou desproporcional e “que não há qualquer das circunstâncias que autorizam a manutenção da prisão preventiva. Isto é, a garantia de ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal”. Menciona que o paciente faz tratamento psiquiátrico no CAPS de Sobradinho II, tomando diversos medicamentos contra ansiedade e depressão. Afirma que, no momento, o paciente está “sem acesso aos medicamentos, o que pode agravar significativamente o seu estado de saúde mental”. Destaca que a vítima foi clara ao informar que o paciente não entrou em contato com ela após a tornozeleira e, portanto, o equipamento cumpriu a sua finalidade. Discorre que o paciente reside em endereço diverso do da vítima e, assim, “não estão configuradas (...) a lesividade da conduta (do paciente) e a ofensa aos bens jurídicos tutelados pela norma”. Requer, liminarmente, que o paciente seja posto imediatamente em liberdade, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, pede a confirmação da liminar. Postula que seja garantido ao paciente o devido acompanhamento médico-psiquiátrico no estabelecimento prisional, com a administração dos medicamentos prescritos, conforme orientação médica, de forma a resguardar a sua integridade física e mental, nos termos do art. 14 da Lei de Execução Penal. É o relatório. Ressalte-se, inicialmente, que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Extrai-se dos autos principais que o paciente foi preso em flagrante, em 17/02/2025, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos 140, caput, art. 141, § 3o, art. 147, § 1o, todos do Código Penal, c/c art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006 (Id 226283587 dos autos de origem). Em sede de Audiência de Custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares (Id 226499990 dos autos de origem). Confira-se: “DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Não há indicativos concretos de que o custodiado pretenda furtar-se à aplicação da lei penal, tampouco de que irá perturbar gravemente a instrução criminal ou a ordem pública. Desse modo, não se justifica sua segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja, após o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Na espécie, as medidas protetivas foram deferidas nos autos de n. 0702100-26.2025.8.07.0005, sendo o autuado delas intimado nesta assentada, com entrega de cópia da decisão. De outra banda, a fixação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço. Tais medidas, conforme o art. 282, § 2o, CPP, poderão ser estabelecidas pelo magistrado, de modo isolado ou cumulativo (art. 282, § 1o, CPP), sem prejuízo de sua oportuna alteração (art.282, §§4o e 5o, CPP), visando garantir a razoável duração do processo, sem maiores cerceamentos aos direitos fundamentais do autuado. Quanto ao valor da garantia real já arbitrada pela autoridade policial, entendo que não há elementos nos autos que indiquem possa o autuado pagá-la. Desse modo, na forma do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal, e considerando a decisão proferida pelo eg. STJ no HC 568.693, a fiança deve ser dispensada, pois a pendência de seu pagamento não pode constituir o único motivo para a segregação cautelar. Diante do exposto, defiro LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança a ANDERSON MARIO DOS SANTOS BALDEZ, nascido em (...). Imponho-lhe as seguintes medidas cautelares: I - comparecimento a todos os atos do processo; II - obrigação de manter endereço e número de celular atualizados perante o juízo processante. No mais, tendo em vista a reiteração das ameaças em curto intervalo de tempo e a necessidade de ampliação da proteção da vítima, fixo a monitoração eletrônica do custodiado pelo prazo de 90 (noventa) dias e a inclusão da ofendida no programa de proteção DMPP. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fixo como área de exclusão o raio de 300 (trezentos) metros da residência de R P Q G (...). Fica advertido(a) o(a) monitorado(a) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o autuado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Fica o custodiado devidamente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas poderá ensejar o decreto de sua prisão preventiva, nos termos do art. 20 da Lei n.11.340/06, bem como a caracterização do delito previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/06. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA, para que o autuado seja posto em liberdade tão logo a tornozeleira seja instalada, salvo decisão anterior que determine o recolhimento disciplinar em decorrência de falta grave no âmbito da execução penal. (...).” (grifos nossos). Em 13/03/2025, diante da notícia de descumprimento das medidas cautelares, decretou-se a prisão preventiva do paciente (Id 228956485 dos autos de origem): “(...) Em relação às ocorrências relacionadas ao monitoramento eletrônico, o Ministério Público entende ser o caso de adoção da medida cautelar extrema da prisão, haja vista que as medidas anteriormente deferidas não surtiram o efeito esperado de proteção da vítima, pois o representado viola reiteradamente o dever de exclusão que lhe foi imposto, em total descaso com a decisão judicial proferida na audiência de custódia. Destaca que se trata de crime grave e que a ofendida se encontra em situação de risco, razão pela o MPDFT oficia pela decretação da prisão preventiva do representado. Inicialmente, impende destacar que a natureza cautelar da prisão preventiva lhe impõe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus boni iuris e periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal. Verifica-se que na audiência de custódia realizada em 19 de fevereiro de 2025 (ID 226499990) foi fixada a monitoração eletrônica do custodiado pelo prazo de 90 (noventa) dias. No caso, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do representado, as quais o impunham a proibição de frequentar a residência, de contato e de aproximação da ofendida. Na espécie, as medidas protetivas foram deferidas nos autos de n. 0702100-26.2025.8.07.0005, sendo o autuado delas intimado durante a audiência de custódia, com entrega de cópia da decisão. Tais medidas incluíam “a) afastamento do lar, domicílio ou local em que convive com a vítima; b) proibição de contato com a vítima, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; c) proibição de se aproximar da vítima, devendo manter dela uma distância mínima de 300 (trezentos) metros e d) proibição de se aproximar do endereço residencial da vítima a uma distância mínima de 300 (trezentos) metros. O acusado foi devidamente intimado das medidas durante a assentada e apesar de intimado, descumpriu as medidas, conforme juntada da Ocorrência pelo CIME (IDs. 226966277, 227493714 e 227753948), informando episódios de violação da medida cautelar de monitoramento eletrônico. Pelo exposto, considerando os elementos de informação trazidos aos autos até o momento, principalmente pelo relatório do CIME, verifica-se que o representado descumpriu as medidas impostas, demonstrando o menosprezo em relação ao cumprimento das medidas alternativas à prisão. Como se vê, as atividades investigatórias promovidas revelam indícios de autoria e materialidade delitiva, revelando, ainda, o perigo da manutenção da liberdade do ofensor frente ao descumprimento das medidas menos gravosas. Da análise dos autos, tem-se que a prisão preventiva do ofensor se faz necessária para garantia da ordem pública, pela gravidade concreta do crime a ele imputado conforme consta da denúncia, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal e artigo 22 da Lei 11.340/2006 não foram suficientes para garantir a segurança da ofendida. Neste sentido, tem-se que a necessidade da decretação da prisão preventiva está evidenciada pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como a fim de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima, conforme já decidiu o Eg. TJDFT: "HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois demonstrada a gravidade concreta do crime, evidenciada, sobretudo, pelas circunstâncias em que o ato foi praticado, e para resguardar a integridade física da vítima. 2. A prisão cautelar possui natureza processual e previsão legal, de modo que, encontrando-se devidamente fundamentada a decisão constritiva, não há que se falar em afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade 3. Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os seus requisitos. 5. Ordem admitida e denegada". (Acórdão 1342846, 07095706520218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no PJe: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há grifos no original. HABEAS CORPUS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR E PROTETIVA. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. CUSTÓDIA CAUTELAR MANTIDA. ORDEM DENEGADA. 1. Admissível a prisão preventiva diante do descumprimento de medidas cautelares e protetivas previstas na Lei Maria da Penha, configurando o preenchimento dos requisitos legais segundo o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. 2. A denúncia e os elementos probatórios apresentados, incluindo a violação da zona de exclusão e o retorno à residência da vítima no mesmo dia da fixação da monitoração eletrônica, confirmam a materialidade do delito e a presença de indícios robustos de autoria, evidenciando o fumus comissi delicti. 3. A conduta da paciente, marcada pela audácia e periculosidade demonstrada pelo desrespeito às ordens judiciais e pela reincidência em atos de violência doméstica, justifica a manutenção da custódia preventiva para garantir a ordem pública e a integridade da vítima. 4. A prisão preventiva se impõe diante da gravidade concreta do crime e da ineficácia das medidas menos restritivas anteriormente impostas, refletindo a necessidade de evitar a prática de novas infrações penais e assegurar a incolumidade física da vítima. 5. A possibilidade de prisão domiciliar é considerada inadequada, dada a necessidade de afastamento da paciente do lar, onde cometeu os delitos e ameaçou cometer outros de maior gravidade, reforçando a imprescindibilidade da custódia preventiva. 6. Eventuais condições pessoais favoráveis da paciente, como ser mãe de um filho menor e usuária de drogas necessitando de tratamento, não são suficientes para mitigar a necessidade da prisão preventiva, especialmente considerando o risco representado à ordem pública e à integridade física da vítima. 7. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1841659, 07051744020248070000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, entendo ser o encarceramento provisório medida necessária e proporcional à conduta praticada, já que além do descumprimento da medida alternativa à prisão anteriormente imposta, fazem-se presentes o “fumus comissi delicti” e o “periculum libertatis”. Posto isso, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ANDERSON MARIO DOS SANTOS BALDEZ, (...), nos termos dos artigos 311, 312 e 313, III, todos do Código de Processo Penal, bem como do artigo 20 da Lei n. 11.340/2006, por entender insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão. (...).” (grifos nossos). A denúncia foi oferecida em 14/03/2025 e imputou ao paciente a prática das condutas delineadas no art. 147, caput e § 1o, e art. 147-A, § 1o, II, ambos do Código Penal, todos no contexto dos artigos 5o e 7o da Lei n.o 11.340/2006 (Id 229060104 dos autos de origem). A denúncia foi recebida em 14/03/2025 (Id 229105622 dos autos originários). Em sede de Audiência de Instrução, realizada em 12/05/2025, a prisão preventiva foi mantida (Id 235408735 dos autos de origem): “Vistos etc. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva do acusado formulado pela Defesa arguindo que o réu somente foi preso após ser colocado em liberdade provisória com uso de tornozeleira por ter invadido a zona de exclusão, salientando que a vítima confirmou nesta assentada que o réu não a procurou nessas ocasiões. O Ministério Público opinou pela manutenção da prisão sob o argumento de que o réu descumpriu as obrigações a que estava vinculado quando lhe foi concedido o monitoramento. Além disso, salientou que o réu demonstrou inconformismo nesta audiência com a separação. DECIDO. Assiste razão ao Ministério Público. O acusado, nesta audiência, ao ser interrogado demonstrou inconformismo com a separação, imputou à testemunha Massilon ter interesse em sua esposa (vítima) e alegou não ter lembrança de nenhum dos fatos mencionados na denúncia porque estava sob efeito de entorpecentes e álcool. Desta forma, o fato de que descumpriu as obrigações atinentes à monitoração aliado ao uso inveterado de drogas e bebidas alcoólicas permitem concluir pela existência de risco à integridade física da ofendida caso seja hoje colocado em liberdade. O réu alega ter se submetido a tratamento para o vício mencionado, por cerca de sete meses, sem obtenção de qualquer êxito. Persiste, portanto, o periculum libertatis, a desautorizar a libertação do réu, neste momento processual. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido da Defesa. Por fim, façam-se os autos conclusos para sentença.” (grifos nossos). O paciente foi condenado à pena de 1 ano, 10 meses e 7 dias de reclusão, além de 37 dias-multa, e 7 meses e 18 dias de detenção, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, como incurso no art. 147-A, § 1o, II, e no art. 147, § 1o, todos do Código Penal, no contexto dos artigos 5o e 7o, ambos da Lei no 11.340/2006. Na sentença (Id 235541083 dos autos de origem), manteve-se a segregação cautelar do paciente: “(...) Considerando que não houve mudança fática suficiente para que seja revogada a prisão preventiva do acusado, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação da constrição cautelar, não lhe concedo o direito de recorrer em liberdade. A reincidência, as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a forma em que foram praticados os delitos e os maus antecedentes indicam a periculosidade social do acusado e justificam a necessidade da medida extrema, como forma de garantir a ordem pública e para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. (...).” (grifos no original). De acordo com o que se depreende dos autos, a prisão preventiva foi decretada e mantida sob o fundamento da garantia da ordem pública, bem como para resguardar a integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, decorrente da prática, em tese, dos delitos de perseguição e ameaça, em contexto de violência doméstica e familiar. Ademais, o paciente já foi beneficiado com medidas cautelares diversas, tendo-as descumprido e, por esse motivo, foi decretada a sua prisão preventiva. Nesse sentido, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante por descumprimento de medidas protetivas de urgência em contexto de violência doméstica. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante é justificada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência e pela necessidade de garantir a integridade física e psicológica da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva foi mantida com base na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, em situação de violência doméstica, conforme art. 313, III, do CPP. 4. O descumprimento de medidas protetivas justifica a decretação da prisão preventiva, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 985.415/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025. Grifos nossos.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA COM A MULHER. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A prisão preventiva é justificada nas hipóteses em que a gravidade dos fatos, que envolve violência doméstica contra a mulher, se soma ao risco real de reiteração delitiva, consubstanciado nos sucessivos descumprimentos de medidas protetivas pelo acusado. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no HC n. 981.831/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.) Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Nessa linha, o julgado a seguir colacionado: “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante devido ao descumprimento de medidas protetivas impostas por cinco vezes. 2. O Tribunal de origem denegou a ordem de habeas corpus, e o agravante alega desproporcionalidade da prisão, argumentando que as circunstâncias que embasaram a decretação da prisão preventiva não mais subsistem e que possui condições pessoais favoráveis. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante deve ser mantida, considerando o descumprimento reiterado de medidas protetivas e a alegação de condições pessoais favoráveis. III. Razões de decidir 4. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na periculosidade concreta do agente e no fundado receio de reiteração delitiva, devido ao descumprimento das medidas protetivas. 5. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial do STJ. 6. Condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão preventiva se há elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 7. Não foram apresentados novos argumentos capazes de alterar a decisão agravada, que está em conformidade com os precedentes do STF e STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O descumprimento de medidas protetivas de urgência justifica a decretação da prisão preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando há risco de reiteração delitiva". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 730.123/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 08.04.2022; STJ, AgRg no HC 804.604/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15.06.2023; STJ, AgRg no HC 761.275/MG, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, DJe 24.04.2023; STJ, AgRg no HC 770.169/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 31.03.2023.” (STJ, AgRg no RHC n. 210.712/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL, CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO, DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL E VIAS DE FATO, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao princípio da colegialidade na decisão proferida nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ que dispõe que cabe ao relator, em decisão monocrática, "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível, prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida", lembrando, ainda, a possibilidade de apreciação pelo órgão colegiado por meio da interposição do agravo regimental. 2. Nos termos do que dispõe o art. 387, § 1o do Código de Processo Penal - CPP, o Juiz sentenciante, por ocasião da prolação da sentença condenatória, pode, de forma fundamentada, decretar a prisão preventiva, mesmo que o acusado tenha aguardado em liberdade o encerramento da instrução processual, desde que demonstrada a presença dos requisitos exigidos para a segregação antecipada, o que se verificou na hipótese dos autos. 3. Presentes elementos concretos para justificar a decretação da prisão preventiva na sentença, para garantia da ordem pública. A negativa ao direito de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade concreta das condutas e a periculosidade do paciente, que desferiu tapas, chutes e puxões de cabelo - em três ocasiões contra a vítima adolescente -; descumpriu por quatro vezes decisão judicial que concedeu medidas protetivas de urgência em favor da vítima; ofendeu a integridade física da jovem em três oportunidades; ameaçou a ofendida ao afirmar que quebraria seus dentes e a mataria; constrangeu a adolescente a sair de sua residência, obrigando-a a ir para a sua casa; e perseguiu a vítima, agredindo-a, ameaçando-a e restringindo sua liberdade, em razão do término do relacionamento. Destacou-se, diante das circunstâncias dos crimes praticados, que o réu fez da vida da vítima um verdadeiro pesadelo, o que evidencia a necessidade da custódia cautelar, a fim de resguardar a integridade física e psíquica da ofendida. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do réu, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no HC n. 906.878/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024. Grifos nossos.) Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. Nessa esteira, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. RESGUARDO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. FUNDAMENTO VÁLIDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. DESCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. A necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica constitui fundamento idôneo à decretação de custódia preventiva. 2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão cautelar, se estão presentes os requisitos legais. 3. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia ante tempus, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC n. 185.778/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.) Portanto, a prisão preventiva está devidamente fundamentada e deve ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Registre-se que o pleito de acompanhamento médico-psiquiátrico no estabelecimento prisional, com a administração dos medicamentos prescritos, deve ser formulado primeiramente perante o Juízo da Vara de Execuções Penais, uma vez que não há qualquer decisão em sentido contrário nos autos hábil a ser amparada por meio do presente remédio constitucional. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR